Tribunal: TCU
Processo: 018.568/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1652/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de proposta formulada pela Secretaria de Gestão de Processos no sentido da revisão de ofício do Acórdão 4525/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 85), de modo a tornar insubsistente a multa aplicada no item 9.4 ao Sr. Luiz Henrique Peixoto de Almeida, em razão de seu falecimento. Considerando que o Sr. Luiz Henrique Peixoto de Almeida faleceu em 8/7/2021, antes, portanto, do trânsito em julgado da decisão condenatória, conforme certidão de óbito juntada à peça 152; Considerando que a cobrança executiva da multa junto aos sucessores não é possível quando o falecimento do responsável acontece antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório; Considerando que a multa então cominada não tomou a natureza de dívida de valor, não sendo transferível, portanto, ao espólio e aos herdeiros, nos termos do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal de 1988; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) rever de ofício o Acórdão 4525/2019-TCU-Primeira Câmara , tornando insubsistente o subitem 9.4 em relação ao Sr. Luiz Henrique Peixoto de Almeida (XXX.352.751-XX), em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; b) enviar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao espólio ou aos herdeiros do Sr. Luiz Henrique Peixoto de Almeida e aos eventuais interessados. 1. Processo TC- Processo 018.568/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Andre Vieira Neves da Silva (XXX.932.651-XX); Conhecer Consultoria e Marketing Ltda. - ME (07.046.650/0001-17); Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo (XXX.537.681-XX); IEC Instituto Educar e Crescer (07.177.432/0001-11); Luiz Henrique Peixoto de Almeida (XXX.352.751-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.